Tribunal: TJDFT
Processo: 0753595-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais e laudo pericial de exame de lesões corporais.
3. No caso em análise, apesar de, em juízo, a vítima ter se retratado, por ter se reconciliado com o réu, verifica-se que as declarações prestadas na fase policial são ricas em detalhes e se mostram compatíveis com as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.